Tribunal: TCU
Processo: 014.862/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo com proposta de alteração da Resolução-TCU no 187, de 5 de abril de 2006, que dispõe sobre a política de gestão de pessoas no Tribunal de Contas da União (TCU).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação administrativa para aprovação de projeto de resolução que dispõe sobre a política de gestão de pessoas do Tribunal de Contas da União e revoga a Resolução-TCU no 187, de 5 de abril de 2006. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em, nos termos dos arts. 15, inciso I, alínea q, e 73 a 84, do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1 aprovar o projeto de resolução em anexo; 9.2. arquivar os presentes autos.